Tribunal: STF
Processo: ARE 1417528
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistis.



    Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Amazonas.



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XIII, e 133 da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Não há como ser acolhida a alegada afronta ao artigo 133 da Constituição Federal, haja vista que a ofensa ao mencionado dispositivo constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que foge do campo do apelo extremo. A propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Alegada ofensa ao art. 133 da Constituição Federal. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. A jurisprudência pacífica da Corte não deixa dúvidas de que os temas relativos à imunidade profissional do advogado demandam análise da legislação infraconstitucional. Logo, ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria indireta ou reflexa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 887888 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli , Dj de 13/04/2016) 



    Por fim, para acolher a pretensão dos recorrentes e ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem acerca da procedência da ação penal seria necessário o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Anote-se: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 139 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO RECONHECIDA PELA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO.” (ARE nº 1.367.121/SP-AgR, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 934.581/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJe de 1/3/16). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente